Tribunal: TJMT
Processo: 1041264-68.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041264-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELUIZA MARIA DE CAMPOS - CPF: 274.894.501-87 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
NÚMERO DO CONTRATO DE ADESÃO QUE DIVERGE DO EXTRATO DO INSS
.
IRRELEVÂNCIA.
VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
E.M.C
.
contra sentença da 5ª Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato ajuizada em face do Banco Master de Investimento S.A., sob o argumento de que teria havido vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, quando, segundo a autora, o produto desejado era um empréstimo consignado comum. Requereu-se a nulidade ou conversão do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento apto a ensejar a nulidade ou conversão do contrato eletrônico de cartão de crédito consignado; (
ii
) determinar se a divergência entre o número do contrato apresentado e aquele constante no extrato do INSS compromete a validade do
negócio; (
iii
) examinar a validade jurídica da contratação eletrônica sem assinatura manual da autora; (
iv
) estabelecer se a fotografia (
selfie
) desacompanhada dos demais dados contratuais invalida o consentimento; e (v) verificar se a ausência de faturas compromete a identificação e validade da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova de erro, dolo ou coação afasta a alegação de vício de consentimento, sobretudo diante da contratação digital com múltiplas etapas de confirmação e envio de documentação pela própria autora.

A divergência entre o número do contrato apresentado pela instituição e aquele constante no extrato do INSS não caracteriza irregularidade, pois decorre de prática administrativa da autarquia previdenciária, sendo válidos os demais elementos identificadores da operação.

A contratação eletrônica, com assinatura digital e comprovação de consentimento por meio de aceite formal, envio de
selfie
, documentos pessoais e geolocalização, atende aos requisitos legais e é válida, conforme o art. 784, §4º, do CPC e a MP nº 2.200-2/2001.

A selfie utilizada na formalização contratual integra o fluxo de contratação eletrônica e, sem prova de falsidade ou desvinculação, constitui elemento válido de autenticação da vontade da contratante.

A ausência das faturas mensais não invalida o contrato nem impede a identificação da modalidade contratada, diante da robustez documental que comprova se tratar de cartão consignado, com destaque claro das condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de contratação eletrônica com envio de documentos, aceite digital e
selfie
afasta a alegação de vício de consentimento.

A divergência entre o número do contrato e o extrato do INSS não compromete a validade da contratação, sendo prática administrativa da autarquia.

A assinatura eletrônica tem validade jurídica quando presentes elementos de autenticação e anuência inequívoca da parte contratante.

Conforme elucidado pela instituição financeira, a

selfie
compõe o processo de identificação em contratos eletrônicos e, ausente prova em contrário, tem presunção de validade.

A ausência de faturas não descaracteriza a contratação de cartão consignado, quando demonstradas por outros meios as características do produto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º e §11, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP
, Apelação Cível 1012008-32.2023.8.26.0019
;
TJ-GO
, Apelação Cível 5427145-32.2019.8.09.0051
;
TJ-GO
, Apelação Cível 5738658-13.2022.8.09.0149
;
TJ-MT, Apelação Cível 1007366-40.2021.8.11.0007
;
TJ-MT, Apelação Cível 1000281-48.2019.8.11.0047.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELUIZA
MARIA DE CAMPOS
contra sentença prolatada pelo MM. Ju
iz de Direito
Jamilson
Haddad Campos
,
da
5ª Vara Cível de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato
ajuizada em desfavor do BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

Em suas razões recursais, a parte apelante reitera as alegações iniciais de vício de consentimento, afirmando, ainda, que
o contrato não foi juntado, visto que o número do instrumento jurídico trazido pela instituição financeira diverge daquele constante em seu extrato do INSS.

Aduz, também, que o contrato eletrônico é inválido, posto que carece da assinatura pessoal da parte autora.
Assevera que a fotografia “
selfie
” anexada ao contrato se encontra dissociada das demais informações presentes no instrumento jurídico e não serve como prova de consentimento.

Por fim, alega que as faturas referentes ao contrato firmado não foram juntadas, e que “
somente com essas faturas em mãos, a parte Recorrente poderia enfim saber que lhe venderam um serviço de Cartão de crédito, ao invés de um empréstimo consignado como a parte Autora havia expressamente solicitado
.
”

Por todo o exposto, requer a declaração de nulidade do contrato ou a sua conversão para empréstimo consignado, com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira à indenização por danos morais.

A instituição financeira apresentou contrarrazões, reforçando a ausência de vício de consentimento capaz de justificar o provimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
ELUIZA
MARIA DE CAMPOS
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato
ajuizada em desfavor do BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

Extrai-se dos autos de origem que a parte autora ajuizou a presente ação a fim de obter a declaração de nulidade do negócio jurídico pactuado ou, subsidiariamente, a sua conversão, com as consequências daí advindas, ao argumento de que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado quando, na realidade, pretendia contratar empréstimo consignado comum.

A instituição financeira apresentou contestação, oportunidade em que juntou termo de adesão ao cartão consignado com assinatura digital
(ID
315966449
)
, termo de consentimento com esclarecimentos sobre a modalidade pactuada
(ID
315966850
)
, dossiê eletrônico com histórico de conversas do
WhatsApp
, o qual evidencia a existência de pedido de saque
em análise (ID
315966852
), e a transferência eletrônica diretamente à conta bancária da autora (ID
315966853
)
.

O MM. Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
Analisando o conteúdo dos autos, bem como o quadro fático-probatório construído, verifico a improcedência dos pedidos da parte Reclamante.

É possível a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, gerador das consignações em folha de pagamento, e sua conversão para a modalidade empréstimo consignado, quando configurado o erro substancial.

Contudo, não se pode afirmar, como linha de princípio, apenas em razão das condições do contrato, que na modalidade de cartão de crédito consignado há sempre ocorrência de erro substancial, porquanto pode se tratar de opção do contratante, até por não mais possuir margem consignável para contrair empréstimo consignado tradicional.

Em defesa, a parte Reclamada junta documento pessoal, biometria facial (selfie) e geolocalização da parte autora, com contratação de cartão de crédito, que comprovam a relação negocial entre as partes e contratação dos serviços.

Os documentos apresentados atestam a contratação de 02 (dois) produtos: umsaque fácilno valor R$ 3.636,82 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), que será pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 210,10 (duzentos e dez reais e dez centavos); e ocartão de benefícios
CREDCESTA
, no valor de e R$ 1.185,22 (mil cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, os quais diferem do usual empréstimo consignado.

De acordo com o disposto no artigo 171, inciso II, do Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado, ou mesmo alterado, quando restar caracterizado o vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, mas, desde que inequivocamente demonstrado.

Com efeito, os documentos assinados pela parte autora indicam destacadamente os valores, a quantidade de parcelas e a forma de pagamento. Deste modo, resta justificada a contratação do serviço e a respectiva dívida, circunstâncias que indicam a
existência e validade do negócio jurídico
formulado entre as partes.

No caso, a parte Reclamada seguiu o ônus da impugnação específica, e trouxe aos autos prova desconstitutiva das alegações iniciais, demonstrou documentalmente a existência da contratação do serviço, bem como da dívida impugnada na inicial, na forma em que constam os descontos do auxílio previdenciário da autora.

Por sua vez, a parte Reclamante não apresentou prova apta a desconstituir o contrato digitalmente assinado por ela, juntado pela parte requerida.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para anulação/conversão do negócio jurídico em questão, e, por conseguinte, ausente os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Nesse sentido:

[...]

Portanto, o conjunto probatório possui robustez na contramão da alegação inicial e, inexistindo elementos mínimos quanto à caracterização de vício de consentimento, corroborada com as provas em sentido contrário juntadas pela parte reclamada, deve ser afastada a pretensão de anulação e/ou conversão do contrato.

À guisa de conclusão, a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial.

III.

Dispositivo.

Posto isto, rejeito as preliminares suscitadas e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução de mérito.

Outrossim,
CONDENO
parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.
”

Nas razões do recurso de apelação, a parte recorrente renova os argumentos já expostos na petição inicial, sustentando a existência de vício de consentimento na contratação. Alega, ainda, que o contrato apresentado pela instituição financeira não se refere ao negócio jurídico objeto da demanda, uma vez que o número do instrumento é distinto daquele indicado no extrato de benefícios do INSS.

Argumenta, também, que a contratação eletrônica não possui validade jurídica, por não contar com assinatura da autora. Afirma que a imagem facial (
selfie
) inserida nos documentos não se vincula adequadamente às demais informações contratuais, razão pela qual não pode ser considerada prova idônea de
consentimento
.

Por derradeiro, aponta a ausência de juntada das faturas mensais relativas ao contrato, sustentando que apenas por meio desses documentos seria possível identificar que a operação efetivada se deu na forma de cartão de crédito consignado, e não como empréstimo consignado tradicional, conforme
supostamente
requerido pela autora à instituição financeira.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO

A parte autora afirma na petição inicial que procurou a instituição financeira para contratar empréstimo consignado, tendo sido posteriormente surpreendida com a contratação de cartão consignado.
Entretanto, não há nos autos prova idônea de que tenha havido vício de consentimento, seja por erro, dolo ou coação.

O
s documentos anexados demonstram que a modalidade contratada foi devidamente informada ao longo de todas as etapas da contratação digital, com múltiplos pontos de confirmação, incluindo declarações expressas da contratante sobre ciência quanto à natureza do produto e existência de
alternativas
menos onerosas.

Ademais, a contratação exigiu múltiplas ações voluntárias da parte autora
,
como o envio de documentos, confirmação de dados, aceite dos termos e envio de imagem facial
,
as quais pressupõem leitura, compreensão e anuência consciente. O
ra, o
mínimo que se espera de qualquer consumidor, mesmo à luz do princípio da vulnerabilidade, é que leia os documentos que firma, sobretudo quando se trata de operação financeira de impacto direto sobre seus rendimentos.

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, não se verifica falha no dever de informação por parte da instituição financeira. O contrato foi apresentado de forma clara, com destaque às suas condições essenciais, e nenhuma prova foi trazida que infirmasse a validade do consentimento manifestado.

Como bem pontuado na sentença, não é possível presumir, apenas com base nas características da modalidade contratada, que o consumidor foi induzido a erro ou que houve algum vício de consentimento. Isso porque há, sim, situações em que o próprio contratante escolhe, de forma consciente, contratar o cartão de crédito consignado
,
muitas vezes por já não possuir margem disponível para empréstimo consignado tradicional. Trata-se, portanto, de uma decisão que pode decorrer de conveniência pessoal ou
limitação objetiva de crédito, e não de erro substancial ou falta de esclarecimento por parte da instituição financeira.

DA DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DE CONTRATO PERANTE O INSS.

A parte apelante ainda sustenta que o contrato apresentado pela instituição financeira não corresponderia ao negócio jurídico objeto da lide, em razão da divergência entre o número do instrumento contratual e aquele constante do extrato de pagamento do INSS.

A tese, entretanto, não se sustenta.

É fato notório no âmbito das contratações consignadas lastreadas em benefício previdenciário que os números identificadores constantes nos extratos emitidos pelo INSS não correspondem, necessariamente, à numeração do contrato firmado entre as partes. Isso decorre de prática administrativa da própria autarquia, que, no ato de averbação do desconto, gera internamente um número específico, vinculado ao evento de inclusão e à margem consignável vigente naquela oportunidade.

Assim, a mera discrepância entre os números não constitui indício de falsidade documental ou de inexistência do contrato, mormente quando se verifica a plena correspondência entre os demais elementos essenciais da contratação, como a instituição financeira credora, a data da averbação, o valor contratado e o valor mensal consignado. Esses dados, aliás, são suficientes para permitir a identificação do negócio impugnado e afastam qualquer dúvida razoável quanto à sua autenticidade.

Não há, pois, irregularidade apta a comprometer a higidez do instrumento apresentado pela instituição ré. Ao contrário, os elementos
constantes nos autos demonstram a efetiva existência de relação contratual entre as partes, em moldes que resistem à crítica lançada pela parte autora.

Nesse sentido:

“
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente. Inconformismo do
autor.

[...]
Contratação comprovada por meio de instrumento assinado, depósitos adicionais e faturas. Utilização do plástico para compras a crédito, desconto mínimo por mais de sete anos, além de pagamentos parciais.
Irrelevância da divergência entre números do contrato informados no extrato do INSS e no instrumento apresentado. Distinção justificada pela adoção de técnica própria de numeração, registro e controle da
autarquia.
Demais dados da operação coerentes com a origem alegada pela instituição financeira.
Regularidade de contratação e descontos. Inexistência de indébito e danos morais. Recurso
desprovido.”
(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10120083220238260019 Americana, Relator.: Guilherme Santini Teodoro, Data de Julgamento: 10/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/01/2025)

“
A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DO EXTRATO E DO
CONTRATO.
ASSINATURA INCONTROVERSA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. 1.
Não obstante haja divergência entre o número do contrato juntado aos autos e aquelas informações constantes no extrato do INSS que instruiu a exordial
, tal circunstância não enseja o reconhecimento de que os documentos colacionados ao processo não correspondam à avença objeto da controvérsia, porquanto
o número de contrato indicado no extrato do INSS é gerado pelo próprio órgão administrativo no momento da averbação dos descontos e é alterado com a data de inclusão e os valores, quando há mudança na margem consignável do beneficiário, mesmo que ocorra apenas uma contratação entre as partes
. Ou seja, ao contrário do alegado nas razões do apelo, não se pode concluir que não resultou comprovada a contratação da operação impugnada na inicial
.

[...]
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
”
(
TJ
-
GO
5427145-32.2019.8.09 .0051, Relator.: DESEMBARGADOR
LEOBINO
VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE
RECURSAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
[...]
NÚMERO CONTRATO DE ADESÃO DIVERGENTE DO EXTRATO DO
INSS.
ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
[...]

4.
A discrepância no número do contrato presente no extrato do INSS resulta da prática da autarquia previdenciária de atribuir um número administrativo específico. Além disso, a cada reajuste no benefício previdenciário dos pensionistas, um novo número e data de inclusão são gerados.
Também coincidem outros dados do contrato, tais como valor contrato, número e valor das parcelas
.
[...]
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
DESPROVIDA
.
”
(
TJ-GO
57386581320228090149, Relator.: DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

DA VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA

No tocante à tese de que a
contratação eletrônica não possui validade jurídica, por não contar com assinatura da autora
, a
documentação apresentada revela que o processo de assinatura eletrônica atendeu aos requisitos legais previstos no artigo 784, §4º, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 14.620/2023, que admite qualquer modalidade de assinatura eletrônica para títulos executivos constituídos por meio eletrônico.

Ademais, não se pode ignorar que a legislação civil brasileira consagra o princípio da liberdade de forma para os negócios jurídicos, conforme dispõem os artigos 104, III, e 107 do Código Civil, segundo os quais, nos casos em que não há exigência legal específica quanto à forma, é válida qualquer modalidade de declaração de vontade pelas partes contratantes.

A validade das contratações digitais com assinatura eletrônica encontra respaldo na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que em seu artigo 10, §2º, estabelece não obstar "
a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
". No caso em apreço, os elementos constantes nos autos, a exemplo do extrato de descontos no benefício da autora, sugerem a validade da assinatura digital e a anuência da consumidora à contratação, com as consequências dela advindas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade das contratações realizadas por meio digital quando demonstrados elementos suficientes de identificação e autenticidade.

Nesse sentido:

"
O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos
" (TJ-MT 10073664020218110007 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022).

“1 - Os documentos apresentados nos autos são hábeis a ensejar julgamento antecipado da lide, assim, a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide. 2- Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afigura-se legítimo os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante
ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.”
(TJ-MT - AC: 10002814820198110047 MT, Relator.:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2020)

DA
SELFIE
COMO REQUISITO DO
CONTRATO

Prosseguindo, a parte apelante afirma que
a imagem facial (
selfie
) inserida nos documentos não se vincula adequadamente às demais informações contratuais, razão pela qual não pode ser considerada prova idônea de
autorização para os descontos.

Todavia, tal alegação não subsiste
, pois
, apesar do esforço argumentativo da autora em fazer prevalecer a sua tese recursal de imprestabilidade da fotografia e até mesmo de uma possível fraude, não trouxe uma única prova sequer que pudesse conferir verossimilhança às suas afirmações.

Por outro lado, o contexto dos autos permite concluir, com segurança, que a contratação foi efetivada por iniciativa da própria apelante, que procurou a instituição financeira com o intuito de obter crédito consignado.

Ainda que posteriormente tenha alegado equívoco quanto à modalidade contratada, tal circunstância não desnatura o fato de que houve manifestação de vontade, com envio voluntário de documentos, inclusive da fotografia do rosto (
selfie
), passo necessário no fluxo de contratação digital adotado pelo banco.

O simples fato de a imagem estar apresentada de forma isolada não a torna inválida ou desprovida de vínculo com os demais elementos contratuais,
sobretudo quando a instituição demonstrou que a
selfie
é um dos requisitos do processo eletrônico
, o qual se desenrola por etapas interdependentes, validadas por
hash
criptográfico, ID de sessão e dados de
geolocalização. Trata-se, portanto, de alegação recursal extemporânea e desprovida de sustentação fática ou jurídica, que não abala a validade do contrato firmado.

DA PRESCINDIBILIDADE DAS FATURAS

Ainda em sede recursal, sustenta a apelante que a ausência de juntada das faturas mensais relativas ao contrato comprometeria a identificação da natureza jurídica da operação, impedindo o reconhecimento de que se tratava, na realidade, de um cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo consignado comum, como alegadamente teria solicitado à instituição financeira.

A alegação, todavia, não se sustenta.

Isso porque, embora as faturas representem um dos meios informativos disponíveis ao consumidor para acompanhamento da evolução de sua dívida, sua eventual ausência nos autos não tem o condão de descaracterizar a validade do contrato ou de comprometer a identificação da modalidade contratada, sobretudo diante da documentação robusta que instrui os autos.

A Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, os termos de consentimento assinados eletronicamente, o fluxo de contratação digital passo a passo
(
com identificação por
hash
, ID de sessão e geolocalização
)
, bem como o extrato do benefício da autora com os descontos sob rubrica típica de cartão consignado (RCC), convergem para demonstrar inequivocamente que a operação não foi um empréstimo consignado comum, mas sim um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo concreto derivado da alegada ausência das faturas, tampouco se pode presumir que tal ausência induza nulidade ou vício do consentimento.

A prevalecer a tese recursal, chegar-se-ia à conclusão inaceitável de que, mesmo diante de contrato firmado, valores creditados, consentimento expresso documentado e descontos identificáveis, bastaria a alegação de não recebimento de fatura para anular unilateralmente um vínculo jurídico regularmente constituído. Tal raciocínio desbordaria dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos, que regem as relações negociais sob a égide do Código Civil e da legislação consumerista.

Por conseguinte, não prospera a alegação da apelante quanto à suposta essencialidade das faturas para identificação da operação, tratando-se, na realidade, de tentativa de desconstituir o contrato com base em argumentos secundários e dissociados da realidade probatória dos autos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, não havendo ilicitude na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do
cartão de crédito
consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da Autora, e diante de tudo mais que foi exposto, não há falar, consequentemente, em nulidade
ou conversão
do contrato, suspensão dos descontos, restituição de valores ou em danos morais indenizáveis.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025